Tribunal: STF
Processo: Rcl 70020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ivaldo José de França contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal de Recife/PE (Processo 0046128-65.2023.8.17.8201), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 635-RG, ARE 721.001, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação que objetiva, em suma, o pagamento da quantia equivalente à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando na ativa, pertinentes ao 2º(segundo) decênio das carreiras funcionais na Corporação a Policiais Militares do Estado de Pernambuco. 



    [...]



    Em decisão proferida pelo 1º Gabinete da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, o relator, por meio do voto vencedor, foi contra todo o entendimento das demais Turmas e Câmaras de Direito Público do Estado (TJPE), ignorando e contrariando completamente a determinação estabelecida pelo tema 635 e seu consequente impacto constitucional.



    [...]



    Sendo assim, há necessidade de se ponderar que o texto contido na Constituição Estadual, ou seja, o art. 131, §7º, inciso III, merece ser interpretado conforme a o Tema nº 635, do STF, pelo que se compreende possível a implementação da referida vantagem pecuniária para a hipótese de o servidor transferido para a inatividade que não tenha usufruído seu período de licença e que não houvera feito uso daquele mesmo lapso para outros benefícios funcionais.”



    Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão c/c a garantia a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital/PE, autos de nº 0046128-65.2023.8.17.8201, com a prolação de nova decisão, adequada à controvérsia em observância ao TEMA 635 DO STF, a garantir o pagamento da licença especial não gozada pelos autores”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte reclamante, uma vez que não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 635-RG, ARE 721.001, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal de Recife/PE, que deu provimento ao Recurso Inominado do Estado de Pernambuco para afastar a condenação ao pagamento de licença-prêmio não usufruída.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente